Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-20.2025.8.11.0010
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001376-20.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDILEUZA LUIZ DOS SANTOS - CPF: 014.111.121-64 (APELADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), EMILY BATISTA FERREIRA - CPF: 059.897.031-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara/MT que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00, em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da autora, situada em área rural, pelo período de 11/10/2024 a 16/10/2024.

II. Questão em discussão

2.. Há três questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica pelo período alegado; (ii) saber se o evento climático que ocasionou a queda de poste configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade da concessionária; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da CF/1988. Correta a inversão do ônus da prova, diante da vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora.

4.. O conjunto probatório demonstra que a unidade consumidora permaneceu sem fornecimento de energia por período superior a cinco dias consecutivos, superando o prazo regulamentar previsto no art. 362, V, da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL. A concessionária não apresentou registros individualizados aptos a infirmar a prova testemunhal produzida.

5.. Eventos climáticos previsíveis, como ventos fortes e chuvas intensas, inserem-se no risco inerente à atividade da concessionária, caracterizando fortuito interno, insuficiente para afastar a responsabilidade civil. Não demonstrada a adoção de providências eficazes para restabelecimento célere do serviço.

6.. A interrupção prolongada de serviço público essencial ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do prejuízo, especialmente quando comprovados transtornos relevantes, como perda de alimentos e impossibilidade de permanência na residência.

7.. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo à função compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa. Mantida a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, por período superior ao prazo regulamentar, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária. 2. Eventos climáticos previsíveis constituem fortuito interno, não afastando o dever de indenizar. 3. A interrupção prolongada de serviço essencial caracteriza dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1.084.345/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.885.205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 28.03.2022; TJMT, Apelação Cível no 1026573-37.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara/MT, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
EDILEUZA LUIZ DOS SANTOS,
que julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a concessionária interpôs recurso de apelação (ID 348927407), alegando, inicialmente, a distinção entre suspensão do fornecimento e interrupção do fornecimento, esclarecendo que, no caso dos autos, a UC da apelada não foi objeto de suspensão de fornecimento, uma vez que a mesma se encontrava com todas as suas faturas quitadas, não existindo qualquer ordem de desligamento para sua UC.

Sustenta que
"a recorrente, em seus sistemas de monitoramento, constatou que houveram breves interrupções na localidade da apelada", e que "nenhum extrapolou sequer o período de 24 horas, ou seja, muito inferior ao período estabelecido de 48 horas para propriedades rurais".
Argumenta que
"todas ocorrências se deram em razão da ocorrência de ventos fortes e condições climáticas adversas que afetaram a rede elétrica situada na zona rural"
e que, "
ciente da interrupção no fornecimento de energia na UC da recorrida, brevemente a recorrente diligenciou até o local com o intuito de sanar qualquer falha em sua rede
".

Defende que "resta evidente a inverdade de qualquer alegação de interrupção prolongada e contínua do fornecimento, tendo em vista que todas as ocorrências foram pontuais, esporádicas e sanadas dentro do prazo regulamentar de até 48 horas, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, especialmente aplicável à zona rural".

Questiona ainda a inversão do ônus da prova; defende a ocorrência de caso fortuito e/ou força maior como excludente de responsabilidade; invoca a aplicação analógica do prazo para restabelecimento da energia nos casos de suspensão, que é de 48h para zona rural, conforme a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, entendendo que, em caso de interrupção, se a energia for restabelecida dentro desse prazo, ela seria regular.

Argumenta ainda que "a mera interrupção de energia não gera o dever de indenizar", citando o art. 6o, §3o da Lei no 8.987/95, que trata sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, e menciona decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 935.468/AL) que reconheceu que "a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por si só, não gera o dever de indenizar".

Sustenta a inexistência de dano moral, argumentando que
"inexiste nos autos prova de qualquer dano efetivamente experimentado pela apelada, que fundamenta seu pedido de indenização de forma genérica, o que é defeso pelo Direito Pátrio"
. Defende que "
o dano reclamado não se equipara àqueles cuja ocorrência se presume" e que "a postulante busca ser ressarcida por um dano inexistente, sem qualquer prova do mesmo".
Subsidiariamente, requer a minoração do valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais), "respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Por final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a ação julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, para que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme documento de ID 349708866.

Em contrarrazões (ID 348927412), a apelada refuta os argumentos da apelante, sustentando que a tentativa de afastar a responsabilidade por meio de distinções meramente técnicas entre "suspensão" e "interrupção" do fornecimento não encontra amparo jurídico, pois "para o consumidor, destinatário final do serviço, o resultado prático é único e incontestável, a privação do serviço essencial, com todos os transtornos daí decorrentes".

Defende a correta aplicação da inversão do ônus da prova, argumentando que "a hipossuficiência da parte autora não se restringe ao aspecto econômico, abrangendo, sobretudo, a hipossuficiência técnica e informacional, notadamente quanto ao acesso e à produção de provas relativas ao funcionamento da rede elétrica, registros sistêmicos, causas da interrupção e tempo efetivo de restabelecimento do serviço".

Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, a apelada argumenta que
"fenômenos naturais previsíveis, como chuvas intensas, ventos fortes ou tempestades, integram o risco inerente à atividade de distribuição de energia elétrica, especialmente em regiões rurais, não podendo ser considerados, por si sós, como causa suficiente para romper o nexo de causalidade"
. Sustenta que
"trata-se de risco ordinário da atividade econômica explorada pela concessionária, o qual deve ser suportado por quem aufere os benefícios da concessão".

Quanto à alegação de inexistência de dano moral, a apelada argumenta que
"é cediço que a interrupção do fornecimento de energia elétrica — serviço público essencial —, no presente caso, ocorreu de forma indevida e por período relevante, sendo suficiente para caracterizar o dano moral in re ipsa, prescindindo de prova específica do abalo sofrido".

Defende a manutenção do quantum indenizatório, argumentando que
"o valor arbitrado na sentença observa criteriosamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a natureza essencial do serviço interrompido, a extensão do dano suportado e a capacidade econômica da concessionária".

Ao final, requer a total improcedência do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Jaciara/MT, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
EDILEUZA LUIZ DOS SANTOS,
que julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Infere-se dos autos que a autora, ora apelada, ajuizou ação indenizatória alegando que, em 11 de outubro de 2024, ocorreu a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada em área rural, em razão de evento climático que causou a queda de poste. Sustentou que, apesar de comunicar o problema à concessionária várias vezes, o serviço só foi restabelecido após cinco dias, em 16 de outubro de 2024, mediante decisão liminar em ação coletiva, o que lhe causou transtornos significativos como perda de alimentos perecíveis e situações degradantes, como ter que dormir fora de casa devido ao calor extremo.

Em contestação, a ré, ora apelante, afirmou que não houve interrupção contínua por cinco dias, argumentando que o fornecimento foi normalizado no prazo regulamentar de 48 horas previsto na Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021. Sustentou que as interrupções ocorreram devido a fortes ventos e condições climáticas adversas, configurando caso fortuito/força maior, e que os indicadores de qualidade da unidade consumidora estavam dentro dos parâmetros regulatórios.

Após regular instrução processual, com a oitiva das testemunhas Maria Madalena Alves de Lima e Alice Chaves Vasconcelos, o magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da taxa SELIC desde a data do evento danoso, nos termos do Tema n° 176 do STJ.

“[...]
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
julgo procedente
a ação para fins de condenar a parte ré em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência da TAXA SELIC (que engloba juros de correção monetária em sua formação), desde a data do evento danoso, nos termos do Tema n° 176 do STJ;

Consequentemente,
DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido
, como prevê o art. 85, § 2o, do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia gravita em torno da definição de três vetores fundamentais de análise jurídica: (i) a verificação da efetiva ocorrência de interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora titularizada pela parte apelada, pelo lapso temporal por esta declinado; (ii) a qualificação jurídica de tal descontinuidade, para aferir se consubstancia falha na prestação do serviço público apta a ensejar a reparação por dano moral; e, por fim, (iii) a aferição da adequação e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado, à luz dos princípios da razoabilidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e do caráter pedagógico da responsabilidade civil.

Inicialmente, impõe-se reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, submetida, portanto, às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante, enquanto concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, subsume-se ao conceito de fornecedora (art. 3o do CDC), ao passo que a apelada, destinatária final do serviço, qualifica-se como consumidora (art. 2o do CDC).

Nesse contexto
, revela-se legítima a inversão do ônus da prova
decretada pelo juízo de origem, com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da manifesta vulnerabilidade da consumidora.

A hipossuficiência apta a autorizar a redistribuição do encargo probatório não se limita ao aspecto econômico, alcançando também as dimensões técnica e informacional. No caso concreto, as informações relativas ao funcionamento da rede, aos registros de interrupção e aos relatórios de manutenção encontram-se sob a exclusiva esfera de domínio da concessionária.

Não prospera
, portanto, a
alegação de que a prova seria meramente testemunhal,
pois os elementos técnicos indispensáveis à elucidação dos fatos estão sob a guarda da própria apelante. Correta, assim, a inversão do ônus probatório.

No que concerne à
ocorrência e à duração da interrupção do fornecimento de energia elétrica,
o conjunto probatório revela-se consistente e harmônico com a narrativa da apelada. As testemunhas ouvidas em juízo foram categóricas ao afirmar que a unidade consumidora permaneceu sem energia por seis dias consecutivos, circunstância que ocasionou, inclusive, a perda de alimentos perecíveis.

Restou igualmente consignado que a consumidora diligenciou junto à concessionária para o restabelecimento do serviço, sem êxito, tendo a normalização ocorrido apenas após a concessão de medida liminar em ação coletiva.

A apelante, por sua vez, limitou-se a apresentar registros genéricos de monitoramento, desprovidos de individualização quanto à unidade consumidora em questão, o que se mostra insuficiente para elidir a prova oral produzida. À luz do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre destacar, ademais, que a responsabilidade da concessionária pela interrupção do fornecimento no período indicado já foi reconhecida em demanda diversa, com decisão confirmada por este Tribunal, circunstância que reforça a plausibilidade das alegações autorais.

No tocante à
ocorrência e à duração da interrupção do fornecimento de energia elétrica,
o conjunto probatório mostra-se firme e convergente com a narrativa da apelada. A prova testemunhal colhida em juízo foi coesa ao afirmar que a unidade consumidora permaneceu sem energia por seis dias consecutivos, circunstância que acarretou, inclusive, a perda de alimentos perecíveis.

Restou consignado, ainda, que a consumidora buscou administrativamente o restabelecimento do serviço, sem êxito, sobrevindo a normalização apenas após a concessão de medida liminar em ação coletiva, o que corrobora a alegação de inércia da concessionária.

A apelante, em contrapartida, limitou-se a apresentar registros genéricos de monitoramento, desacompanhados de demonstração específica quanto à unidade consumidora em questão, documentos insuficientes para afastar a prova oral produzida. À luz do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, a responsabilidade da concessionária pela interrupção do fornecimento no período de 11/10/2024 a 16/10/2024, no Assentamento Laço de Ouro, já foi reconhecida em demanda anteriormente julgada pela mesma Vara, com decisão confirmada por este Tribunal, circunstância que reforça a consistência das alegações autorais.

A apelante sustenta que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de
caso fortuito ou força maior
, atribuível a eventos climáticos adversos que teriam ocasionado a queda de poste, circunstância que, a seu ver, afastaria a responsabilidade pelos danos apontados.

A tese, todavia, não se sustenta. A jurisprudência consolidada reconhece que fenômenos climáticos previsíveis — tais como chuvas intensas e ventos fortes — inserem-se no âmbito do risco inerente à atividade desempenhada pela concessionária, configurando fortuito interno, o qual não tem o condão de excluir a responsabilidade civil do fornecedor.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ/RS . DEZEMBRO DE 2012. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO ALÉM DO RAZOÁVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO . ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte local concluiu não estar configurado caso fortuito, pois, não obstante de ter ocorrido fato natureza de grande impacto, não justificou a demora de restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica, a ponto de excluir a responsabilidade da concessionária pelos prejuízos causados ao demandante. 2 . Alterar tais conclusões para afirmar como configurada a excludente de responsabilidade caso fortuito demanda reexaminar conjunto fático probatório dos autos, atividade não realizável nesta via especial. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 1084345 RS 2017/0081836-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2017)

Ainda que se admitisse a ocorrência de evento imprevisível,
não restou demonstrado que a concessionária tenha adotado todas as providências necessárias ao imediato restabelecimento do serviço.
Ao revés, a interrupção perdurou por lapso significativamente superior ao prazo regulamentar de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, aplicável às unidades consumidoras situadas em área rural.

A assertiva de que as interrupções teriam sido “pontuais” e “esporádicas” não se coaduna com o acervo probatório, o qual evidencia descontinuidade contínua e prolongada. A própria apelante admite que o restabelecimento somente ocorreu em 16/10/2024, cinco dias após o início da interrupção, em 11/10/2024.

Insubsistente, portanto, a tese de exclusão de responsabilidade fundada em caso fortuito ou força maior.

No que tange à ocorrência de dano moral, tenho que a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, por período superior a cinco dias, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja prestação deve observar os princípios da continuidade, eficiência e adequação, conforme estabelece o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, a interrupção do fornecimento por período prolongado causou à apelada transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, como a perda de alimentos perecíveis e a necessidade de dormir fora de casa devido ao calor extremo, conforme relatado pelas testemunhas ouvidas em juízo.

A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa comprovação especificado prejuízo, devendo ser mantido o dever de indenizar.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART.
1.022
DO
CPC
. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. HIPÓTESE DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO. 1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art.
1.022
do
CPC
se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, aplicando-se, pois, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa. 3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a efetiva ocorrência de falha na prestação do serviço público, afastando, portanto, eventual excludente de responsabilidade da agravante, resta impossibilitada, na atual quadra processual, a revisão das conclusões adotadas pela origem, porquanto tal providência encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional. 5. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no AREsp: 1885205 RS
2021/0125951-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022). [g.n.]

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, por si só, é capaz de gerar dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a comprovação específica do abalo sofrido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA . RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA E REITERADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL . DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por consumidora que sofreu com interrupções prolongadas e reiteradas no fornecimento de energia elétrica em sua residência, especialmente nos períodos de 02/02/2021 a 04/02/2021 e 11/06/2021 a 13/06/2021, chegando a ficar até 72 horas sem o serviço essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora configura falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se há excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior em razão de descargas atmosféricas. III . RAZÕES DE DECIDIR A concessionária de energia elétrica, enquanto fornecedora de serviços, responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, nos termos do art. 37, § 6o, da CF e do art. 14 do CDC, sendo necessária apenas a comprovação do dano e do nexo causal. As descargas e sobrecargas elétricas são consideradas fortuitos internos, enquadrando-se na atividade de risco desenvolvida pela concessionária de energia elétrica, não configurando excludente de responsabilidade, especialmente quando não comprovada a adoção de medidas preventivas necessárias para evitar ou minimizar os danos . A interrupção no fornecimento de energia elétrica por período superior a 72 horas extrapola significativamente o prazo de 48 horas previsto no art. 362, V, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL para religação em área rural, evidenciando falha na prestação do serviço. A existência de Inquérito Civil (SIMP no 005389-010/2017) com laudo técnico atestando que a concessionária não respeita os limites estabelecidos pela ANEEL em relação ao indicador DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) corrobora a falha sistemática na prestação do serviço . A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, que dispensa comprovação específica do prejuízo. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a desídia da concessionária, os transtornos causados ao consumidor, a extensão do dano e a capacidade socioeconômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: 1. A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial à dignidade humana, configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do prejuízo . 2. Descargas atmosféricas e eventos climáticos previsíveis constituem fortuito interno inerente à atividade da concessionária de energia elétrica, não configurando excludente de responsabilidade civil. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10265733720218110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 3 - Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2026)

Portanto, configurado o dano moral indenizável.

Por fim, quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter pedagógico da medida. No caso em análise, o valor arbitrado não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa da apelada, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função punitiva e pedagógica em relação à apelante.

Ademais, o valor está em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), passando para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026